Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. VALOR EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DIANTE DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que deferiu a expedição de certidão de crédito em favor da exequente e indeferiu o pedido formulado pela parte executada de bloqueio de certidão de crédito, tendo em vista que eventual incorreção de valores não deveria ser apreciada pelo Juízo, motivo pelo qual a parte interessada deveria se utilizar da via adequada. 1.1. Nessa sede recursal, as executadas pedem para que seja cancelada a certidão expedida, sendo determinada a expedição de nova certidão de crédito com o valor correto de R$ 78.809,83, o qual (valor) que já se encontra habilitado nos autos em razão do acordo entabulado no juízo recuperacional.
2. De início, impende o registro de que as ora agravantes tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em 10/11/2017, nos autos que tramitam perante a 8a Vara Cível da Comarca da Goiânia/GO, no qual as partes teriam realizado composição no valor de R$ 78.809,83. 2.1. Após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, o mesmo foi homologado pelo Juízo Recuperacional no dia 07/06/2019. 2.2. Diante da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua homologação pelo juízo universal, o Juízo a quo reconheceu a novação do crédito na forma do art. 59 da Lei no 11.101/2005, e, em ato contínuo, extinguiu a lide, determinando a expedição de certidão de crédito para posterior habilitação naquele juízo. 2.3. De fato, a aludida norma tem por escopo salvaguardar os interesses da empresa em recuperação judicial, de forma a estabilizar os débitos da empresa recuperanda e viabilizar o sucesso do plano de soerguimento. 2.4. A questão instaurou-se em relação à certidão de crédito, tendo em vista que a exequente juntou planilha de cálculos com atualização do débito até 07/11/2017, totalizando o valor de R$ 121.713,13. 2.5. Nesse sentido, tendo a exequente, ora agravada, instruído o cumprimento de sentença com planilha atualizada de valor desconhecido, sobre a qual pairam controvérsias em razão da ausência de homologação judicial dos cálculos, assiste razão à impugnação apresentada pelas recorrentes. 2.6. Assim, considerando que o valor constante da certidão de crédito não foi devidamente homologado, e, ainda, que a planilha juntada no cumprimento de sentença não contém dados que permitam identificar o histórico dos cálculos utilizados pela credora de modo a lhe conferir legitimidade, deverá a recorrida, portanto, instruir o seu requerimento com demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil. 2.7. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “[...]1. O art. 524 do Código Processo Civil - CPC determina que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a indicação do índice de correção monetária adotado e dos juros aplicados e as respectivas taxas. 2. Na hipótese, a planilha apresentada pelo exequente indica que, para correção monetária, foi utilizado o índice da tabela disponível no sítio do TJDFT, que é o INPC. Além disso, há indicação da taxa de juros aplicada e sua periodicidade. Também estão discriminados os cálculos da multa e dos honorários advocatícios, com as respectivas bases de cálculo. 3. Assim, a planilha atende aos requisitos previstos no art. 524 do CPC. Foi equivocada a extinção do feito. 4. Recurso conhecido e provido.” (07191222720218070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 02/05/2023). 2.8. Além disso, importante destacar que já foi homologado acordo sobre a mencionada dívida no feito em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca da Goiânia/GO, no qual as partes realizaram composição no valor. Ou seja, já há valor definido.
3. Agravo de instrumento provido.